Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811352-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811352-86.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA.

PACIENTE: WANDERSON ALVES FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NA PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA, ALÉM DO PACIENTE SER POSSUIDOR DE QUALIDADES FAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
A SEREM IMPOSTAS E FISCALIZADAS PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi preso em flagrante delito no dia 05/08/2022 e sua custódia convertida em preventiva no dia 07/08/2022, pela
falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito na prisão preventiva e

ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, além do paciente ser possuidor de qualidades favoráveis, configurando constrangimento ilegal;

2. A quantidade ínfima de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis demonstram que a manutenção da custódia preventiva é desarrazoada, motivo pelo qual deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e concedida devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 15 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WANDERSON ALVES FERREIRA, preso em flagrante delito no dia 05/08/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 07/08/2022, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracanã.

O paciente é acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por supostamente ao avistar policiais militares teria jogado um frasco contendo 19 (dezenove) petecas de droga conhecida como oxi.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem de seus cuidados; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10660953 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10696927 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e conceção da ordem (Doc. Id. nº 10794709 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 05/08/2022, o paciente ao avistar policiais militares teria jogado um frasco contendo 19 (dezenove) petecas de droga conhecida como oxi, em seguida saiu andando. Os policiais militares rapidamente juntaram o frasco e fizeram a abordagem do coacto, o qual teria oferecido resistência. Em revista pessoal foi encontrado R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie, 01 (um) relógio, 01 (um) cordão de aço e 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo Galaxy A 115M/DS.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pela falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, por ser pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem de seus cuidados, além das qualidades pessoais favoráveis.

Na análise dos autos e nas informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente revela-se patente, pois a quantidade de entorpecente apreendida na sua posse, qual seja, 19 (dezenove) petecas de droga conhecida como oxi, outrossim, consta no Inquérito Policial que o frasco com a referida droga foi encontrado no chão, pois em revista pessoal foi encontrado com o coacto R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie, 01 (um) relógio, 01 (um) cordão de aço e 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo Galaxy A 115M/DS, nada que configure o crime de tráfico de drogas, não sendo suficiente para abalar a ordem pública.

Igualmente, o paciente não registra antecedentes criminais, possui ocupação lícita (auxiliar de embarcação - Doc. Id. nº 10648141 - página 1) e tem residência fixa no distrito da culpa (Doc. Id. nº 10648143 - página 1), demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, devendo o juízo inquinado coator impor medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 15 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/09/2022